Tribunal: TCU
Processo: 002.574/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos de convênio firmado com o município de Adrianópolis/PR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de João Manoel Pampanini, falecido, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 752932/2010, firmado com o município de Adrianópolis/PR; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 212 c/c o inciso II do art. 169 do Regimento Interno do TCU; 9.2. notificar o espólio do responsável e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional acerca desta deliberação.